Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO LEI N. 911/69. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora, do devedor, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento.
2. Se a notificação encaminhada ao réu retornou com a informação de “endereço insuficiente”, mantém-se a decisão que determinou a emenda da inicial, para fins de constituição em mora do devedor, sendo indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço indicado no contrato.
3. Recurso desprovido.